Tribunal: TJMT
Processo: 0007298-62.2011.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007298-62.2011.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 432.221.291-34 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO
– SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – ANTES DO INGRESSO DA SERVIDORA NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 274, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/97 – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA ANÁLISE DE DEMAIS PEDIDO NA INICIAL – DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIZAÇÃO DA ANÁLISE DA TESE – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2.
“(...) é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria”.
(N.U 1013000-34.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
MARIA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 110660453 – pág. 30/37 que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que autora, ora apelante, prestou serviço ao município de Cáceres por meio de contratação temporária, na forma do art. 274 da LCM nº 25/97.

Alega a embargante (id. 110660461 – pág. 02/06), que o Acórdão incide em erro de fato, aduzindo que alguns pedidos não foram apreciados, defendendo que além do pedido de averbação do tempo de serviço, formulou diversos outros pedidos em seu apelo.

Sustenta, da leitura do acórdão objurgado, que somente houve análise sobre à obrigação de fazer (averbação do tempo de serviço), houve um silêncio sobre os demais pedidos, alusivos às obrigações de dar, situação esta que evidencia a omissão.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões pelo Embargado.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 110660453 – pág. 30/37 que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que a autora, ora apelante, prestou serviço ao município de Cáceres por meio de contratação temporária, na forma do art. 274 da LCM nº 25/97.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. ANTES DO INGRESSO DA SERVIDORA NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 274, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/97. QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O REGIME ANTERIOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A Lei Complementar Municipal 25/97, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres, prevê no art. 274, que “O tempo de serviço público prestado do Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial”.

Faz jus o servidor municipal que prestou serviço por meio de contrato temporário ao município, anterior ao ingresso no quadro funcional efetivo, a averbação do tempo de serviço prestado sob a forma de contratação, ante a existência de diferenciação pelo Estatuto Peculiar, sob a forma de regime.

Recurso parcialmente provido.

Em suas razões recursais, a embargante síntese alega que o acórdão apresenta erro de fato e omissão, uma vez que alguns pedidos não foram apreciados, defendendo que além do pedido de averbação do tempo de serviço, formulou diversos outros pedidos em seu apelo.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, especialmente no apelo em id. 110660453, pág. 01/04, verifica-se que a razões recursais são exclusivamente quanto o direito de averbação do tempo de serviço.

Ademais, em que pese, no final do seu apelo tenha sido formulado o seguinte pedido
“ante o exposto, requer seja conhecida a presente Apelação e, no mérito, lhe seja dado provimento para reformar a sentença objurgada e, por fim, acolher
todos os pedidos formulados na petição inicial”.

Não há como ser acolhida, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, no qual é dever do recorrente formula razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, caso contrário a ausência de fundamentação inviabiliza o exame de sua tese.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. MÉRITO: CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida,
haja vista é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

[...](N.U 1013000-34.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECIFICAMENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a Apelação, interposta por petição, dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, deve conter a exposição do fato e do direito.

Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos, ante o não conhecimento do Recurso.

[...]

(N.U 0012525-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO. EXTINÇÃO POR LITISPENDENCIA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O
apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada. Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
. (N.U 1020216-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

Portanto o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022